Tribunal: STF
Processo: RE 1453615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO —AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES (APEOESP), EM BUSCA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS PROFESSORES CONTRATADOS À VERBA DO FGTS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL, ASSISTENCIAL E TEMPORÁRIO NÃO CONFERE DIREITO AO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, MAS APENAS ÀS VANTAGENS CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA, QUE NÃO CONTEMPLOU O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS, ENTRE ELAS. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Alega o recorrente violação do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Para tanto, argumenta que “[o]s professores contratados em caráter temporário têm uma relação de natureza contratual que não afasta dela os direitos sociais mínimos, previstos para os trabalhadores em geral e, após a Constituição Federal de 1988, aqueles que foram contratados em caráter temporário, com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal de 1988, c/c a Lei n° 3.205/02, no caso do Município de Bebedouro, fazem jus aos depósitos do FGTS.”



    A Presidência do Tribunal a Quo não admitiu o recurso extraordinário.



    Interposto agravo contra essa decisão, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos do Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 916.



    Em novo julgamento, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal local não exerceu o juízo retratação, mantendo o acórdão atacado nos seguintes termos:



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, CPC, com relação ao RE n° 765.320/MG, Tema n° 916, STF (DJe 23.09.16). Hipótese que não ocorreu nos autos. Contratação que se deu em conformidade com o disposto no art. 37, inc. IX, da Constituição Federal. Acórdão mantido. ”



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Como visto, o STF assentou que somente faz jus ao FGTS o trabalhador contratado por tempo determinado quando essa contratação é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federa



    In casu, a Corte de origem não declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, bem como assentou que a relação funcional entre os professores e o Município de Bebedouro é de natureza administrativa e não celetista. Nesse ponto, o acórdão atacado, destacou 



    “Desta forma, com supedâneo na disposição constitucional acima transcrita, o Município de Bebedouro editou a Lei Complementar n° 3.205/2002 que estabelece os casos e a forma de contratação de pessoal por tempo determinado (fls. 67168), confira-se, nesse sentido, o que determina o artigo 6° da mencionada lei: 



    "Art. 62- Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: ( ... ) II - suprir a deficiência de pessoal na área da saúde com o objetivo de preservar e garantir a prestação de serviços públicos essenciais à população, priorizando, contudo, a ampliação de carga horária de profissional da mesma área, observados os limites impostos pelas normas constitucionais."



    Com base na referida lei os professores, representados nesta ação pelo seu sindicato, foram contratados em caráter temporário o que significa dizer que o vinculo da apelada com a Administração não é celetista, mas administrativo, aliás como dispõe os contratos de trabalho acostados- aos autos- (fls.- 75/92). 



    Portanto, os contratados fazem jus apenas às verbas previstas na legislação local, pelo que são indevidas as verbas próprias do regime celetista, sendo inaplicável à espécie a Súmula 363 do TST.”



    No julgamento do exame de retratação, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal local apreciou a questão da regularidade da contratação, consignando que,



    “No caso, trata-se de professores contratados temporariamente, nos termos da Lei Municipal n° 3.205/02, possuindo vinculo de natureza administrativa com o Município. Não restou demonstrado nos autos que a contratação se deu em desconformidade com o artigo 37, inc. IX, da Constituição Federal, de modo que não se aplica ao presente caso a decisão do STF no Tema n° 916.



    Os autores pleiteiam a extensão dos direitos previstos na Lei Municipal n° 3.205/02, com o recolhimento do FGTS pelo Município, quando somente têm direito ao que foi previsto na referida Lei Municipal”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 985.088/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/3/17).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente